Tribunal: STF
Processo: RE 1247045
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 22, pp. 60-62):
    “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM RELAÇÃO AO CONDUTOR E À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO A CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. 1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 2. ACIDENTE OCORRIDO EM RAZÃO DE MANOBRA EM LOCAL PROIBIDO. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ROTINEIRA. RODOVIA PEDAGIADA. CONDUTA OMISSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE MANTER A VIA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E SEGURAS À TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS, PROVIDENCIANDO SINALIZAÇÃO APROPRIADA PARA IMPEDIR MANOBRAS QUE AUMENTEM O RISCO DE ACIDENTES. 3. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU QUE CRUZOU A RODOVIA, INTERCEPTANDO A CORRENTE DE TRÁFEGO, CAUSANDO A QUEDA DO MOTOCICLISTA AUTOR E A COLISÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 28, 34, 39 E 44, DO CTB. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. CULPA CONCORRENTE. EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO PELO AUTOR QUE CONTRIBUIU PARA O ACIDENTE. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA QUE IGUALMENTE DEU CAUSA AO ACIDENTE. ADEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DAS RESPONSABILIDADES. 4. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR REALIZAVA ATIVIDADES LABORATIVAS. DEPOIMENTO PESSOAL AFIRMANDO QUE SUA RENDA PROVINHA UNICAMENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 5. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO TRAZIDA POR MEIO DE ORÇAMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E PROVA TESTEMUNHAL AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES NÃO CONDIZEM COM OS DANOS (ART. 333, II, CPC/73 E ART. 373, II, CPC/15). PRINCIPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO MENOR ORÇAMENTO. JUROS MOFIATÓRIOS CONTADOS DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ). 6. DANOS MORAIS A VÍTIMA DO ACIDENTE. LESÕES FÍSICAS. POLI TRAUMATISMO. ABALO SOFRIDO QUE FOGE A NORMALIDADE, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 7. DESCONTO DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246, DO STJ. 8. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. APELOS 1 E 2 CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “tão somente para conhecer e afastar o pedido de inovação recursal, formulado pelo autor/embargante, em sede de contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelos réus, sem alteração do resultado de julgamento do acórdão recorrido.” (eDOC 23, p. 69)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 23, pp. 81-84):
    “Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente recurso visa reformar decisão que contraria notória e interativa jurisprudência desta Corte, eis que se trata de um caso típico da responsabilidade de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços público sob o enfoque da teoria da responsabilidade objetiva. 
    Preceitua o art. 37, § 6° da Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
    Portanto, tem-se que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, como é o caso da Recorrida Econorte - Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S/A, respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por atos omissos, bastando, portanto, para restar demonstrado o dever de indenizar, a existência de dano e o nexo de causalidade entre esse e a conduta apontada, por força do art. 37, § 6° da Constituição Federal.
    (...)
    Assim sendo, inequívoco concluir que o tema constitucional versado nestes autos se afigura relevante do ponto de vista econômico e jurídico, e ultrapassa os interesses subjetivos da causa, devendo refletir em demandas em que discutida a aplicabilidade da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviços públicos em relação à vítima usuária de serviços públicos. Essa definição é de grande relevância tanto para os Tribunais do país, pois a depender do resultado, pode alterar sobremaneira, em casos semelhantes, a ótica sob a qual o conjunto probatório deverá ser analisado, inclusive, quanto ao ônus da prova. Face ao exposto, requer-se, incialmente, que seja reconhecida a repercussão geral da matéria avençada no presente recurso especial, nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil. ”
    É o relatório. Decido.
    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:
    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 
    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:
    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 
    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).
    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral “espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).
    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.
    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 
    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 
    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover “a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 
    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 
    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, “a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos” (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).
    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.
    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 
    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 
    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 
    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.
    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. “Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.
    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.
    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente